Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707044-54.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MARIANE OLIVEIRA SILVA, LUCAS SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME SEMIBERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, laudo de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição. 3. A quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância. 4. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base 6. “Embora ocorrida alteração na fundamentação da pena diante da migração das razões para cabimento da agravante de reincidência para a circunstância judicial dos maus antecedentes, a situação do réu não sofreu qualquer alteração, tendo a pena privativa de liberdade permanecido a mesma. Inocorreu, portanto, a reformatio in pejus.” (AgRg no HC 617607 / SC – Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – DJe 8/3/2021) 7. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, em se tratando de acusado primário e portador de bons antecedentes, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal. 8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do flagrante, bem como das provas dele decorrentes, ao fundamento de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando insuficiência de provas para embasar os decretos condenatórios; c) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, asseverando ausência de motivo idôneo para suspeitar, ou deduzir, que se dedicassem ou integrassem alguma organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, § 1o, 240, § 1o, e 386, inciso VII, todos do CPP, e 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Expostas as premissas jurídicas, denota-se a higidez da busca no domicílio dos réus [...] Assim, constatado o flagrante de tráfico de drogas realizado pelos réus, no interior da residência do casal, restou evidente a justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, não havendo que se falar em invasão ou ilicitude na realização do ato [...] Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal [...] Na espécie, a ré é portadora de maus antecedentes. Além disso, o contexto em que ocorreu sua prisão em flagrante evidencia a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional. Logo, escorreita o afastamento do tráfico privilegiado [...] Na espécie, embora o acusado seja primário e não ostente maus antecedentes, a existência de denúncias anônimas posteriormente corroboradas com a abordagem de usuários, evidenciam a dedicação à prática criminosa de forma habitual, não se tratando de traficante ocasional. Logo, escorreita o afastamento do tráfico privilegiado” (Id 63015227). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016